Tribunal: TJDFT
Processo: 0742672-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742672-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENATO LIMA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707659-22.2025.8.07.0018, ajuizado por RENATO LIMA DE ARAÚJO em desfavor do ora agravante, julgou parcialmente procedente a impugnação do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 246973744 do processo originário): “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação, em que alega: a) inexigibilidade da obrigação; e b) excesso de execução. A exequente apresentou resposta. Requer a improcedência e homologação da planilha inicial. FUNDAMENTO E DECIDO. DO TÍTULO EXECUTIVO. O título executivo proferido na ação coletiva em comento restou assim ementado: SENTENÇA: Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Diante do exposto, rejeito a preliminar de inovação recursal. Conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso do SINDAFIS, para reformar a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. ACÓRDÃO Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração de ambas as partes, DOU PROVIMENTO aos embargos do SINDAFIS, tão somente, para fazer constar que as diferenças salariais deferidas no acórdão embargado e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao respectivo Sindicato. NEGO PROVIMENTO ao recurso do Distrito Federal. O trânsito em julgado operou em 25/02/2025. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. O DF defende a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título exequendo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, conforme Tema 864 do STF. Sem razão a parte executada. Nos autos originários, 0705877-53.2020.8.07.0018, foi decidido que: [...] Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Observe-se que a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, o que resta claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica a beneficiários específicos, portanto, sem relação com a discussão que deu origem ao próprio tema, em si, o que configura, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado por trânsito em julgado, após análise dos argumentos aqui repetidos. Ressalte-se que não foi comunicado ou localizado nos sistemas deste Tribunal eventual questionamento do título judicial em sede de ação rescisória. Por tais razões, REJEITO a preliminar de inexigibilidade da obrigação de pagar. DO MÉRITO. DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. O Distrito Federal alega excesso de execução. Afirma que a parte exequente corrigiu monetariamente o débito aplicando IPCA-e durante todo o período, acrescido ainda de juros moratórios de 0,5% a.m., quando o coreto seria utilizar como índice de correção monetária o IPCA-E e juros moratórios com base nos moldes da Lei n° 11.960, observando a citação do processo originário, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, e, SELIC após esta data, considerando a emenda constitucional n°113. No primeiro ponto, o título judicial foi expresso ao determinar que "os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação". Assim, não há controvérsia quanto aos índices aplicáveis. Em consulta aos cálculos iniciais, de fato, a planilha destaca o seguintes: "Juros de mora: 6% a.a.. Atualização pela Selic a partir de 12/2021". Desse modo, com razão o DF, uma vez que, nos termos do título exequendo, aplica-se juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. Logo, a impugnação deve ser acolhida em tal ponto. DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. O DF alega que a parte exequente considerou seus cálculos de décimo terceiro e férias os valores efetivamente recebidos com a inclusão da rubrica GTIT-LEI 4426/2009 (R$ 420,00). Em réplica, a parte exequente não apresentou resposta específica. O título exequendo exprime obrigação de pagar diferenças salariais e respectivos reflexos legais. Assim, os cálculos devem ser realizados somente com inclusão dos valores que efetivamente foram reajustados pela Lei no 5.226/2013. Como cediço, a análise das fichas financeiras demonstra que após a efetiva implementação da 3a parcela, em 04/2022, não houve reajuste nessas rubricas. Logo, a impugnação do DF merece acolhimento para adequar a base de cálculo às rubricas efetivamente recebidas e reajustadas por lei. DA METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Em síntese, o ente público alega que a SELIC deve incidir de forma simples, somente sobre o valor principal atualizado monetariamente, sem juros de mora. No ponto, ao contrário do entendimento apresentado pelo ente público, a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do débito, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO. ENTENDIMENTO ATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença, reconhecendo a legitimidade das exequentes, servidoras públicas da Secretaria da Fazenda do GDF, e determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste de cálculos, com a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade ativa das servidoras para o cumprimento individual da sentença coletiva, e (ii) a correção monetária do débito por meio da Taxa SELIC, conforme determinação legal e jurisprudencial. 3. A legitimidade ativa foi confirmada, uma vez que são servidoras da Administração Direta e estavam filiadas ao SINDIRETA/DF, entidade sindical apta a representá-las no cumprimento individual da sentença coletiva, mesmo com a existência de outro sindicato específico da carreira, ao qual não são filiadas. Não há violação ao princípio da unicidade sindical. 4. Quanto à correção monetária, a Taxa SELIC incide sobre o montante total consolidado do débito, incluindo correção e juros até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022. Não há anatocismo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1943874, 0735662-75.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva n. 32159/97, considerou correta a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber i) se a taxa Selic, ao incidir sobre o montante consolidado do débito, constitui anatocismo; ii) se o art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ se mostra inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4 . Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem . 5. Segundo o no § 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 482/2022, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. 6. Bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-202107177231920238070000 - ac. 1741721 – Rela. DeSa Sandra Reves – TDJF 24/08/2023; 07006612920248070000 - AC. 1859419 - 7a Turma Cível – Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - DJE : 23/05/2024; 07135752820248070000 - ac. 1889584 - 6a Turma Cível – Rel. ALFEU MACHADO - DJE : 22/07/2024. (Acórdão 1942178, 0732978-80.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) [grifos nossos] Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação da taxa selic. Valor consolidado da dívida. Ausência de anatocismo. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. II. Questão em discussão 2. Análise se há ocorrência de anatocismo na forma de aplicação da taxa SELIC. III. Razões de decidir 3. A taxa SELIC será adotada, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida. Assim, deve-se considerar o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios. 4. Desse modo, a projeção da taxa SELIC se dará pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida. 5. Ausência de anatocismo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Aplica-se a taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021. Assim, a sua ocorrência terá incidência pro futuro e não incorrerá em anatocismo.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021. (Acórdão 1941364, 0732989-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) [grifos nossos] Quanto ao trâmite da ADI no 7435/RS, observo que não há qualquer determinação do Excelso STF para suspender os processos que versem sobre o assunto. No mesmo sentido, o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ADI 7.435/RS, ADI 7.391/DF, TEMA STF N. 864. INCIDÊNCIA SUPOSTAMENTE CUMULADA DA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa, acolheu parcialmente a impugnação para decotar excesso de cálculo e determinou o prosseguimento em relação à parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão de prejudicialidade externa, considerando o trâmite de Ação Rescisória e ADI; (ii) a validade e exigibilidade do título executivo sob a luz do Tema 864/STF; (iii) a aplicação da SELIC como índice de correção e juros, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tramitação de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme o art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória pelo Relator, o que não ocorrera no caso concreto. 4. A pendência de julgamento da ADI 7.435/RS não obriga ao sobrestamento de processos, pois a competência para tal medida é exclusiva do STF, que não determinou a suspensão do cumprimento de sentença na origem. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. 6. A tese fixada no Tema 864 do STF, referente à ausência de prévia dotação orçamentária para aumentos remuneratórios, não se aplica ao caso, pois a decisão coletiva tratou de reajustes previstos em lei específica, já julgada constitucional em controle abstrato pelo STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O trâmite de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial rescindendo, salvo concessão de tutela provisória. 2. A pendência de ADI não obriga ao sobrestamento de processos relacionados, salvo determinação expressa do STF. 3. A SELIC é aplicável como índice de correção e juros a partir de dezembro de 2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019, sem caracterização de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, 969; Resolução CNJ no 303/2019 e no 448/2022; CF/1988, art. 169, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; RE 905.357/RR, Tema 864/STF. (Acórdão 1946388, 0736242-08.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS. 1. Rejeitada a alegação quanto à necessidade de suspensão do feito, visto que na ADI N. 7.435/RS o STF não determinou a suspensão dos processos, embora tenha reconhecido a repercussão geral da matéria em discussão. 2. A diretriz estabelecida pelo art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é de que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, será utilizada na atualização monetária do valor do crédito a SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ n. 448, de 25/03/2022, dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, e observa o disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021, para determinar a incidência da SELIC, considerando o montante principal corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios . 4. É correta a incidência da taxa SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.(Acórdão 1933905, 0727430-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) [grifos nossos] Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, portanto, é correta a aplicação da taxa SELIC sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. Logo, a impugnação deve ser rejeitada em tal ponto. DO DISPOSITIVO. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para (i) determinar aplicação de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, bem como (ii) para adequar a base de cálculo às rubricas efetivamente recebidas e reajustadas por lei. Reconheço a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução no 448/2022, que estabelece que a SELIC incide a partir de dezembro de 2021, sem configuração de anatocismo, sendo válida sua aplicação sobre o montante consolidado. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC." Intime-se a parte exequente para juntar contrato de prestação de serviços com autorização para reserva de h. contratuais. Com a juntada do documento, desde já, DEFIRO a reserva no percentual pactuado em contrato próprio colacionado aos autos. Não há necessidade de retorno dos autos conclusos. Por fim, haja vista que o DF defende a inexigibilidade do título, não há parcela incontroversa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão desta decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença. Com notícia de interposição de agravo ou preclusão, retornem conclusos. Intimem-se as partes”. Em suas razões recursais (ID 76884585), sustenta que o STF, no julgamento da questão de ordem na Ação Rescisória n.o 2876, ampliou o conceito de inexigibilidade do título executivo, a fim de alcançar situações em que a decisão da Suprema Corte é anterior e posterior, salvo preclusão. Defende que o caso dos autos versa sobre coisa julgada inconstitucional, e tem por objeto obrigação inexigível perante o Poder Público, conforme prevê o art. 535, III, e § § 5o e 7o, do CPC. Argumenta que o título judicial contraria o tema 864 do STF, decidido em sistema de repercussão geral. Verbera que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Sustenta que é cabível a aplicação da taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n.o 113/21. Argumenta que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a cumulação de outros índices. Verbera que os juros devem ser calculados na forma simples. Menciona que a forma correta de aplicação da taxa Selic é objeto da ADI 7435, ainda pendente de julgamento pelo STF. Sustenta que foi reconhecida a repercussão geral. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega a inexigibilidade do título, ao fundamento de que se trata de coisa julgada inconstitucional. Todavia, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Com efeito, no processo originário de n.o 0705877-53.2020.8.07.0018 já houve a discussão levantada pelo agravante, consistente na impossibilidade de cumprir a obrigação, pois violaria a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864 do STF, contudo, referido argumento foi rejeitado nos termos do voto da relator do recurso (ID 239422166, autos de origem). Assim sendo, ao que tudo indica, não merece acolhida o argumento de que o título está amparado em título judicial inexigível. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. (...) II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar: (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pendente de julgamento; (ii) e a inexigibilidade do título executivo judicial constituído na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por afronta ao Tema no 864 do STF. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. (...) (Acórdão 2007336, 0707075-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). REAJUSTE SETORIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público para reformar a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação ofertada. O título executivo reconheceu direito a reajuste setorial de servidores públicos distritais, com base em lei distrital específica. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, fundada na alegação de que o título executivo viola o Tema 864/STF, não prospera. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing), pois o precedente vinculante trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF), enquanto o caso concreto envolve reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. Assim, não se configura a hipótese de coisa julgada inconstitucional prevista no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC, apta a afastar a exigibilidade do título na fase de cumprimento de sentença. (...) Tese de julgamento: ‘1. O mero ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão que conceda tutela provisória, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 969 do CPC. 2. Não se aplica o Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, a reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira, cabendo a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para afastar a alegação de inexigibilidade do título executivo com base no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC. 3. A incidência da Taxa SELIC, determinada pelo artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido de correção monetária e juros de mora calculados pelos índices anteriores até novembro de 2021), não configura anatocismo ou bis in idem.’ (...)” (Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) O ente Distrital alega, ainda, que a taxa Selic está sendo aplicada incorretamente. Afirma que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal. De fato, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC, in verbis: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (Resolução No 303 de 18/12/2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130) (Destaquei). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Com efeito, referida metodologia não acarreta, ao que tudo indica, anatocismo, uma vez que a taxa Selic é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo. Pondera-se, ainda, que a Resolução está sendo objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI n.o 7435/RS, todavia, não houve deferimento de medida liminar e nem o julgamento da questão. Desse modo, em princípio, deve prevalecer a constitucionalidade da norma. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO. EDUCAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. EC No 114/2021. 1. A Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no seu art. 22, § 1o, aduz que, na atualização da conta do precatório não tributário, os juros de mora devem incidir somente até novembro de 2021, sendo que, em período posterior, incidirá a taxa SELIC. 2. A metodologia indicada nos arts. 21 e 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ não incorre em anatocismo, pois a taxa SELIC é utilizada como correção monetária e remuneração da dívida. 3. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1917016, 07238702720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO ATÉ 11/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. 1. A taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não há se falar em inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 tendo em vista que referido órgão no exercício do "controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes" (art. 103-B da CF), tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, como se pode perceber de diversas Resoluções por ele aprovadas. Ademais, de acordo com as decisões proferidas pelo STF na Questão de Ordem nas ADI's no 4357/DF e 4425/DF, aquela Corte Suprema delegou competência ao CNJ para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou, a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1889583, 07122631720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritamos.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. O Decreto Distrital n. 20.976 de 2000 dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Uma vez que a admissão do exequente se deu em 15/04/1980, consoante o contracheque acostado aos autos e comprovou sua filiação ao sindicato autor, não há o que se falar acerca da sua ilegitimidade para propor a execução. 2. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há se falar em suspensão do processo. 3. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 4. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 5. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 6. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 7. No caso em análise, o trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), estando, assim, perfeitamente adequado ao que foi determinado no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733). No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 8. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. A atualização do valor devido deve utilizar o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1613598, 07200073420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacamos) Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento do alegado em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora